Tribunal: TJES
Processo: 5009308-73.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009308-73.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CARTOES S.A.
RECORRIDO: MARILENE GUIMARAES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE COMPRA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. USO DE CARTÃO ORIGINAL COM SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE OU IMPROPRIEDADE NO PROCESSAMENTO DAS TRANSAÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5009308-73.2024.8.08.0021

Recorrente/Recorrida: MARILENE GUIMARÃES DE OLIVEIRA

Recorrente/Recorrido: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE COMPRA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. USO DE CARTÃO ORIGINAL COM SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE OU IMPROPRIEDADE NO PROCESSAMENTO DAS TRANSAÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O LANÇAMENTO DE COMPRA NO TOTAL DE R$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO “Top Pizzas” DA QUAL DESCONHECE E O BANCO AUTORIZOU A TRANSAÇÃO. REQUER A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS OU DE FORMA SUBSIDIÁRIA, NA FORMA SIMPLES, E POR FIM, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo: a) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar ao réu ao pagamento em favor da autora, na forma simples, a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil); b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. PROCEDA O CARTÓRIO COM A SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVA PARA CONSTAR ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA, EM SUMA, PELA REFORMA PARCIAL DO JULGAMENTO ANTECEDENTE PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU EM VALOR A SER ESTIPULADO POR ESTE COLEGIADO.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINARES. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM EPÍTOME, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, DEVENDO SER REFORMADA A SENTENÇA TÃO SOMENTE NOS TERMOS DAS RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, NO TOCANTE ÀS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO BANCO DEMANDADO EM SEU RECURSO (12356503 - Pág. 3/5), DEIXO DE ANALISÁ-LAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE REFORMA DA SENTENÇA. EXPLICO. REGISTRE-SE, INICIALMENTE, QUE É DEVER DO TITULAR DE CONTA BANCÁRIA E DO POSSUIDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO CUIDAR PESSOALMENTE DA GUARDA DE SEU CARTÃO MAGNÉTICO E MANTER O SIGILO DE SUA SENHA PESSOAL NO MOMENTO DA UTILIZAÇÃO DE AMBOS, SOB PENA DE ASSUMIR OS RISCOS DE SUA CONDUTA NEGLIGENTE. SOBRE O TEMA, O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEM CONSAGRANDO ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE SER AFASTADA QUANDO O EVENTO DANOSO DECORRE DE TRANSAÇÕES QUE, EMBORA CONTESTADAS, SÃO REALIZADAS COM A APRESENTAÇÃO FÍSICA DO CARTÃO DE CRÉDITO ORIGINAL E MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. VEJAMOS A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAIS PÁTRIOS É ASSENTE:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.1. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4.
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.
Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. [...]. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.).____
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. IIdo § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor , configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e instransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019)
(Grifado).____RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).____AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.063.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 12/6/2017).
A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, ESPECIALMENTE O LEVANTAMENTO DE GASTOS REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ID. 12355771) E OS EXTRATOS DAS FATURAS DO CARTÃO (IDS. 12355779, 12355780, 12355781, 12355782 E 12355783), REVELA QUE A AUTORA
HABITUALMENTE REALIZA COMPRAS EM CIDADES DIVERSAS DA SUA RESIDÊNCIA
, GUARAPARI/ES. CITO EXEMPLOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS:

Serra/ES:
Compra em “RS VET” no valor de
R$ 1.132,30
, realizada em 22/06/2024 (ID. 12355771 - Pág. 13);
Compra em “TSA Rezende Serviços” no valor de
R$ 290,00
, também em 22/06/2024 (ID. 12355771 - Pág. 13).

Vila Velha/ES:
Compra em
“PG Ton Prefiro Gato”
no valor de
R$ 200,00
, em 20/11/2023 (12355771 - Pág. 13);
Compra em
“PagRadiovet”
no valor de
R$ 190,00
, mesma data (12355771 - Pág. 13).

Belo Horizonte/MG:
Compra em “Vega Fabricação” no valor de
R$ 1.800,00
, em
12/03/2023
(12355771 - Pág. 13).

IMPORTANTE DESTACAR QUE TAIS COMPRAS, REALIZADAS FORA DE GUARAPARI, NÃO FORAM OBJETO DE CONTESTAÇÃO PELA AUTORA, TENDO SIDO
PAGAS NORMALMENTE
. PORTANTO, VERIFICA-SE QUE A AUTORA
NÃO POSSUI UM PADRÃO EXCLUSIVO DE CONSUMO EM SUA CIDADE DE RESIDÊNCIA
, AO CONTRÁRIO, REALIZA GASTOS
HABITUALMENTE
EM OUTROS MUNICÍPIOS, INCLUSIVE COM
VALORES SUPERIORES
AO DA COMPRA IMPUGNADA. A PRÓPRIA COMPRA CONTESTADA FOI REALIZADA EM ANCHIETA/ES, CIDADE LIMÍTROFE A GUARAPARI, SITUADA A APENAS 26 KM DE DISTÂNCIA, O QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, UMA TRANSAÇÃO ANÔMALA OU FORA DO SEU PADRÃO HABITUAL. DESTARTE, NÃO É POSSÍVEL O NÃO RECONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS PESSOALMENTE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ADEMAIS, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL PRECISAR A DATA EM QUE A AUTORA PROMOVEU A CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA COMPRA IMPUGNADA JUNTO AO BANCO, É FATO QUE TAL PROVIDÊNCIA OCORREU, AO MENOS, ATÉ AGOSTO DE 2024, TOMANDO POR BASE A DATA DA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (19/08/2024). ASSIM, VERIFICA-SE UMA DEMORA SIGNIFICATIVA, DE MAIS DE TRÊS MESES ENTRE A REALIZAÇÃO DA COMPRA (11/05/2024) E A ADOÇÃO DE MEDIDAS MAIS FORMAIS, O QUE ENFRAQUECE A TESE DE QUE SE TRATA DE UMA TRANSAÇÃO ABSOLUTAMENTE ESTRANHA À ROTINA DA AUTORA. TAL CIRCUNSTÂNCIA SUGERE QUE A OPERAÇÃO NÃO FOI DE PRONTO PERCEBIDA COMO ESTRANHA PELA CONSUMIDORA, FRAGILIZANDO SUA ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ALÉM DISSO, CONFORME RELATADO PELA PRÓPRIA AUTORA, O CARTÃO
SEMPRE PERMANECEU SOB SUA GUARDA
(ID. 12355756 - PÁG. 3), NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE QUE TERCEIROS TENHAM TIDO ACESSO A ELE OU À SUA SENHA. ASSIM,
NÃO HÁ QUALQUER PROVA
DE QUE A COMPRA TENHA SIDO REALIZADA POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE, CABENDO À AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC, DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, ÔNUS DO QUAL
NÃO SE DESINCUMBIU
. A MERA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO, DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS,
NÃO É SUFICIENTE
PARA AFASTAR A
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE
DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS, SOBRETUDO QUANDO EFETUADAS MEDIANTE O USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA. É INCONTROVERSO QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TEM RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, POR DEFEITOS VERIFICADOS NA SUA PRESTAÇÃO, SÓ PODENDO SER ELIDIDA NA HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO EM ESTUDO (AS TRANSAÇÕES FORAM EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUI CHIP, DE MODO QUE A OPERAÇÃO SÓ PODERIA SER CONCRETIZADA COM O USO DE SENHA PESSOAL DA TITULAR, DIVERSAMENTE DE COMPRAS PELA INTERNET, POR EXEMPLO). PORTANTO, INEXISTE QUALQUER NEXO DE CAUSALIDADE E/OU FATO QUE VINCULE E/OU RESPONSABILIZE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AOS EVENTOS NARRADOS NA INICIAL. TAIS FATOS SE DERAM POR CULPA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO, EXCLUINDO QUALQUER RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. DESTARTE, RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE A COMPRA CONTESTADA FOI PROMOVIDA MEDIANTE USO DO CARTÃO DE TITULARIDADE DA CORRENTISTA E SENHA PESSOAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ENSEJAR O DEVER INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL.
(8).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO IMPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE AUTORA
, A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA,
CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC
.
(11).
SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE AO RECORRENTE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A,
VEZ QUE ESTE RESTOU VENCEDOR EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)